Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 46, § 5o, DO CPC. INTERPRETAÇÃO DO STF. NULIDADE DA CDA. REQUISITOS CUMPRIDOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VIA INADEQUADA. NULIDADE DO TÍTULO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 46, § 5o, do CPC, a execução fiscal será proposta no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou do lugar onde for encontrado. Porém, o Supremo Tribunal Federal, nos autos das ADIs 5737 e 5492, deu interpretação conforme à Constituição ao referido dispositivo legal para restringir a sua aplicação aos limites territoriais de cada ente subnacional ou da ocorrência do fato gerador.
2. Inexiste nulidade na formalização da Certidão da Dívida Ativa - CDA quando se verificar que preenche os requisitos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.
3. Não é necessário que a execução fiscal esteja instruída com o processo administrativo fiscal, mas tão somente indique o seu número (artigo 202, V, do CTN), pois a certidão de dívida ativa goza da presunção de certeza e liquidez, de modo que recai sobre o devedor o ônus de desconstituir o crédito tributário.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.